Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior.
2. O Código de Processo Civil de 1973 exigia em seu artigo 299 que a proposta de reconvenção fosse realizada em peça autônoma. O Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência. Assim, é possível a proposta de reconvenção no interior da própria contestação.
3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais.
4. O pedido de natureza reconvencional realizado pelo réu foi rejeitado em sentença. Inexistindo condenação, proveito econômico ou valor atribuído à causa, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação provida.